Tribunal: TJBA
Processo: 0560523-44.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560523-44.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE JOAQUIM DE CARVALHO NETO

Advogado(s)
:
IAN SOUTO SOUZA MENDES, MARCELO JOSE BITTENCOURT AMARAL

APELADO: LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ OLIVEIRA DE MORAES, WILLIAM CARMONA MAYA registrado(a) civilmente como WILLIAM CARMONA MAYA, LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA EXTINTIVA. PRESCRIÇÃO TRIENAL DO DIREITO. ART. 206, § 3º, INC. V DO CC. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO ILÍCITO. PRECEDENTE DO STJ E DESTA CORTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE. AUSENTE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.013, §3º, DO CPC. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a pretensão indenizatória se sujeita ao prazo prescricional trienal, alusivo à pretensão de reparação civil, consoante previsão do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

2.
No entanto,
o termo inicial da contagem do prazo prescricional não é a data da inclusão da restrição junto ao SPC/SERASA,
tampouco da disponibilização para consulta,
mas a data na qual a Autora/Apelante tomou ciência
inequívoca
da negativação
em decorrência da teoria da
actio nata
. Precedentes
do STJ e desta Corte.

3.
No presente caso,
diversamente do que consignou o juízo primevo, a parte autora demonstra, por meio de prova documental, que apenas teve ciência da manutenção da aposição negativa em 02/08/2016, através de consulta realizada no sítio eletrônico
do Cadastro de Inadimplentes
(ID 30633006).

4.
Não fosse isso, embora a ré alegue que a parte autora teve ciência da negativação antes, já que houve envio de correspondência datada de 05/08/2013, inexiste comprovação de seu recebimento, com aposição de assinatura, tratando o documento de ID 30633006 de prova produzida unilateralmente.

5.
Portanto, uma vez que a ciência da negativação ocorreu tão somente em agosto de 2016 e o ingresso da demanda em setembro do mesmo ano, não decorreu, no caso vertente, o prazo prescricional de 3 (três) anos disposto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, razão pela qual afasto a extinção do feito procedida pelo juízo de origem.

6.
Contudo, deixo de proceder o imediato julgamento da lide, por não se subsumir, a
situação dos autos
,
a nenhuma das hipóteses do
art. 1.013, §3º, do CPC, bem como em razão da vedada supressão de instância, uma vez que, diante da decretação, de plano, da prescrição, os pedidos indenizatórios sequer foram analisados pela primeira instância.

7.
Apelação provida para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0560523-44.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE JOAQUIM DE CARVALHO NETO e como apelada LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
DAR PROVIMENTO AO APELO, AFASTANDO-SE A TESE DE PRESCRIÇÃO,
determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .